Tribunal: TJPA
Processo: 0004932-93.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004932-93.2007.8.14.0301

APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

APELADO: EDSON SOUZA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR SIMPLES. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO MANTIDA. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que não conheceu do recurso de Apelação Cível da embargante, em razão da deserção. A parte embargante alega a existência de erro material no julgado, ao argumento de que teria cumprido a determinação de recolhimento do preparo em dobro, por meio da soma de um pagamento inicial e um pagamento complementar, pugnando pela anulação da deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alegação de cumprimento do preparo em dobro, mediante a soma de dois pagamentos simples, configura erro material no acórdão que decretou a deserção; (ii) verificar se a ausência do Relatório de Conta do Processo no ato de interposição do recurso, seguida de recolhimento complementar simples, supre o vício processual e afasta a deserção imposta com base no art. 1.007, § 4º, do CPC; e (iii) analisar se os embargos de declaração se prestam à rediscussão de matéria já julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do Relatório de Conta do Processo, documento essencial exigido por normativa local (Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA), configura irregularidade no preparo recursal no ato da interposição da apelação.

Conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ, uma vez intimada para sanar o vício, a parte recorrente deve efetuar o recolhimento do preparo em dobro. O pagamento de valor complementar, na forma simples, não atende à exigência legal, o que impõe a manutenção da pena de deserção.

Inexiste erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O recurso revela mero inconformismo e a pretensão de rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Não há tese.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.007, caput, §§ 2º e 4º, e 1.022; Lei Estadual nº 8.328/2015; Provimento nº 005/2002 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJ/PA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.416.009/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2020; STJ, AgInt no REsp 1836633/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1794596/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019; STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1155764/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 06.05.2015; STJ, REsp 1846765/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.05.2020; STF, Rcl 44145 ED/RO, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004932-93.2007.8.14.0301

EMBARGANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

EMBARGADO: EDSON SOUZA PINTO

DECISÃO RECORRIDA: ACORDÃO DE
ID. NUM.

27409581

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
em face do acordão de
Id. Num.

27409581
, que não conheceu o recurso da Embargante, ante sua deserção em face
EDSON SOUZA PINTO
.

Transcrevo a ementa do acordão ora guerreado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESERÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação cível interposta por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra sentença que julgou improcedente a ação de repetição de indébito proposta em face de EDSON SOUZA PINTO. No momento da interposição do recurso, o apelante deixou de juntar o relatório de conta do processo, indispensável à comprovação do preparo, conforme exigência normativa. Após a intimação para regularizar o preparo mediante recolhimento em dobro, a parte recorrente apresentou documentos de pagamento simples, sem atender à determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

a) Saber se a ausência do relatório de conta do processo e a não realização do pagamento em dobro, conforme determinado na intimação, configuram deserção do recurso de apelação.
b) Verificar se a juntada posterior de comprovantes de pagamento simples e de documentos já apresentados anteriormente suprime o vício constatado no momento da interposição recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência da juntada do relatório de conta do processo no ato de interposição do recurso caracteriza descumprimento das exigências previstas no art. 1.007 do CPC/2015, bem como do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJ/PA, inviabilizando a aferição da regularidade do preparo.

2. Conforme estabelecido no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, intimada para suprir a ausência do preparo, a parte deveria ter efetuado o recolhimento em dobro, providência que não foi adotada. A apresentação de pagamentos simples não supre o comando judicial, impondo-se a aplicação da pena de deserção.

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos (REsp 1.754.999/GO e AgInt nos EDcl no REsp 1.941.293/SP), firmou o entendimento de que a ausência de recolhimento em dobro no prazo legal acarreta o não conhecimento do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação não conhecida.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência do relatório de conta do processo no ato da interposição do recurso, aliado à falta de cumprimento da determinação judicial para recolhimento em dobro das custas processuais, impõe a aplicação da pena de deserção.
2. A apresentação de comprovantes de pagamento simples após a intimação para recolhimento em dobro não supre o vício de preparo, ensejando o não conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.007, caput e § 4º, e 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJ/PA), art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.754.999/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.09.2018, DJe 21.11.2018;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.941.293/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022;
TJ/PA, AI nº 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.08.2018.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 27710706
), a recorrente sustém a existência de
ERRO MATERIAL

no julgado.

A embargante recolheu custas no valor de R$
1.831,72
(Id.
24882550
) mas deixou de juntar o relatório de custas.

Foi intimada para recolher em dobro o preparo recursal (despacho de
Id. Num. 25157234
), em razão da não juntada do relatório de conta do processo no momento de sua interposição. Considerando que já havia um depósito de
R$ 1.831,72
(Id.
24882550
), a seguradora realizou um novo depósito a título de complemento, no valor de
R$ 1.876,65
(Id.
25393859
), totalizando custas no importe de
R$ 3708.37
.

Aduz que, portanto, o acordão teria tido erro material e violaria o art. 1.007, § 4º, do CPC, uma vez que houve recolhimento em dobro do preparo recursal.

Assim, visando seja suprido o mencionado vício, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Sem Contrarrazões, cfe. o
Id. Num. 28427667
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante. Vejamos.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o acordão de
Id. Num. 27409581

que não conheceu do recurso de Apelação Cível (
Id. Num. 24882549
) em razão da deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC/2015, tendo em vista a não juntada do Relatório de Conta do Processo e o recolhimento das custas na forma simples, em que pese a determinação na forma dobrada.

Analisando os argumentos da Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida erros materiais, omissões, obscuridades e/ou contradições, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Ao contrário do asseverado pela Embargante em suas razões, o recurso de Apelação Cível não fora interposto de forma regular, eis que não comprovado o regular preparo, uma vez que não juntado aos autos o Relatório de Conta do Processo, nos termos do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal e da
Lei Estadual nº 8.328/2015.

Veja-se que a ora recorrente fora intimada mediante despacho de
Id. Num.
25157234
, de 28/02/2025, para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro
, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, apenas
recolheu de forma SIMPLES e não dobrada
(
vide
comprovantes de pagamento, no valor de R$ 1.876,65
, (Id.
25393859
), e no valor de
R$ 1.831,72
(Id.

24882550
),

e que
não pode ser considerado válido
, eis que não anexado em conjunto com o
relatório de conta
no momento da interposição do recurso).

Com efeito, segundo o entendimento do STJ, nos casos de esquecimento da juntada da comprovação do preparo (que inclui a anexação do relatório de conta do processo), exige-se o recolhimento das custas em dobro:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DESERÇÃO DO RECURSO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, NCPC. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do NCPC.3. No caso dos autos, houve apenas a apresentação do comprovante de agendamento e, mesmo após a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro. Deserção mantida.4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.5. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp n. 1.416.009/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/2/2020, DJe 19/2/2020.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O CÓDIGO DE BARRAS E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 2º, DO CPC/2015. NÃO COMPROVAÇÃO DO CORRETO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias" (§ 2º do art. 1.007 do CPC/2015).

2. Mesmo após intimação da parte para regularizar o preparo recursal, o recorrente limitou-se a trazer o comprovante de pagamento referente à guia anteriormente apresentada, sem, contudo, realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no REsp 1836633/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO.

1. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2. No caso dos autos, intimou-se o recorrente para efetuar o recolhimento em dobro (fl. 284, e-STJ). Contudo, ele não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho "limitou-se a trazer às fls. 288/290 o comprovante de pagamento referente à guia anteriormente apresentada, sem, contudo, realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC (fl. 312, e-STJ).

3. Agravo Interno não provido."

(AgInt no REsp 1794596/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

A propósito, o C. STJ já firmou entendimento no sentido de que não deve ser conhecido recurso interposto sem a efetiva comprovação do preparo, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PETIÇÃO AVULSA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ESTATUTO DO IDOSO. ART. 88 DA LEI N. 10.741/2003. APLICABILIDADE EM AÇES ESPECÍFICAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Ademais, o art. 511, caput, do CPC, de forma clara e taxativa, estabelece que a parte recorrente deve efetuar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. A exigência, no caso dos embargos de divergência, está legalmente prevista na Lei n. 11.636/2007, c/c a Resolução n. 1/2014 do Superior Tribunal de Justiça. (...). (AgRg nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1155764/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 25/05/2015). (Grifei).

Nesse contexto, o Relatório de Conta do Processo é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo que se vincula ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntados aos autos.

Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do Eg. TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

A parte recorrente, todavia, não se atentou ao fato de que, a teor do art. 1.007, do CPC,
a comprovação do preparo recursal se dá no ato da interposição do recurso
.

Assim sendo, não restou comprovado que a parte embargante recolheu as custas devidamente, uma vez que não acostou documento fundamental para fins de comprovação do preparo, e tampouco apresentou justo motivo que a tivesse impedido de comprovar tal recolhimento no ato da interposição do recurso ou quando da determinação via despacho.

Desse modo, não comprovado o preparo no ato da interposição e desatendida a determinação para recolhimento em dobro, com o recolhimento apenas na forma SIMPLES, forçoso reconhecer que o recurso de Apelação Cível é deserto.

Diante disso, percebo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer erro material, omissão, obscuridade e/ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025